Tribunal: TJMT
Processo: 1014402-52.2024.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-13
Data de publicação: 2024-08-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014402-52.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Serviços Profissionais, Honorários Advocatícios, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[JEFFERSON DA SILVEIRA MENEZES - CPF: 968.629.390-68 (ADVOGADO), VALMIR FREIMULLER - CPF: 008.066.389-31 (AGRAVANTE), SAMUEL FERREIRA VASCONCELOS - CPF: 019.947.911-95 (AGRAVADO), ANA PAULA PEREIRA - CPF: 054.072.561-77 (ADVOGADO), FELIPE ANGELO BEZ - CPF: 031.736.949-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO

- RELEVÂNCIA DOS FUNDAMENTOS NÃO DEMONSTRADA – AUSÊNCIA DE PREENCHIMENTO DOS REQUSITOS DO § 1o DO ARTIGO 919 DO CPC – EFEITO SUSPENSIVO INDEFERIDO – DECISÃO ESCORREIRA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução, impõe-se a demonstração, concomitante, da relevância dos fundamentos do embargante, representado pelo perigo de dano grave de difícil ou incerta reparação, bem como que a execução esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficiente.
Não havendo efetiva garantia do juízo no caso, tem-se como incompletas as condições elencadas no artigo 919, § 1o, do CPC, restando imperiosa a manutenção do decisum agravado.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Recurso de Agravo de Instrumento
, com pedido de efeito ativo, interposto por
Valmir Freimuller
, contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Sinop, nos Embargos à Execução, opostos
em desfavor de
Samuel Ferreira Vasconcelos
, que indeferiu o pedido de tutela de urgência para suspender à execução, por não preenchimento dos requisitos constantes no artigo 919 do CPC (id. 216413173).

Inconformado, o Agravante (Executado/Embargante) argui equívoco do magistrado ao não atribuir efeito suspensivo aos embargos, porque garantiu o juízo e não integra o contrato de prestação de honorários advocatícios, objeto da execução, cujos contratantes são o Agravado (Exequente) e Valdeir
Riguetti
.

Assevera que Valdeir, corretor de imóveis, a quem outorgou poderes para resolução de contrato de compra e venda de imóvel de sua propriedade, foi quem contratou os serviços do Agravado (Exequente/Embargado), sem poderes para tanto.

Por isso
, requer a antecipação da tutela recursal para atribuir efeito suspensivo aos Embargos à Execução, suspendendo à execução, até julgamento dos embargos. No mérito, o provimento do recurso (id. 216413165).

A antecipação da tutela recursal foi indeferida pelo Relator substituto (id. 217164182).

O Agravado contraminutou o recurso, rechaçando as alegações aventadas (id. 222157691).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Revela este recurso que a irresignação do Agravante se refere a decisão que indeferiu o pedido de efeito suspensivo nos embargos retromencionados, cujo teor que nos interessa restou assim consignado:

“(...)
Vistos etc.

Trata-se de Embargos à Execução opostos por
VALMIR FREIMULLER
em desfavor de
SAMUEL FERREIRA VASCONSELOS
, em face dos autos de execução sob no 1010247-63.2021.8.11.0015, perante este juízo, requerendo a concessão de efeito suspensivo aos embargos, sob o fundamento de que o prosseguimento da execução lhe causará prejuízos.

Narrou ter o embargado ajuizado a aludida execução com base no contrato particular de prestação de serviços advocatícios carreado às fls. 22 a 31 daqueles autos, cujo valor é de R$ 57.000,00, acrescidos dos juros e correção monetária.

Relatou que o citado instrumento é oriundo dos serviços prestados na ação de resolução contratual por inadimplência referente ao contrato de compra e venda de um imóvel de sua propriedade firmado com Marcos Rogério Antonietto.

Alegou que na cláusula 4a do instrumento de compra e venda ficou estabelecido o pagamento de R$ 5.000,00 à vista e outro valor no êxito referente a 10% do valor de compra do imóvel.

Esclareceu que o imóvel foi vendido por intermédio do corretor imobiliário Valdeir Riguetti, inscrito no CRECI/MT sob o no 10390-F, portador de instrumento público de procuração.

Aduziu que o embargado lavrou um distrato de compromisso de compra e venda com sua conversão em contrato de locação por prazo determinado, sendo o documento assinado por Valdeir Riguetti.

Mencionou não ter sido o contratante do embargado e que Valdeir Riguetti assim o fez, não tendo poderes como procurador para contratar e constituir advogado, devendo a execução ser dirigida a este.

Assim, pugna liminarmente pela concessão do efeito suspensivo.

A inicial veio instruída com os documentos de Id. 152935034/ 152936852.

É o relatório. Fundamento e decido.

1. Preliminarmente, RECEBO os presentes embargos à execução para discussão, eis que tempestivos.

2. O art. 919, “caput”, do Código de Processo Civil estabelece como regra a inexistência de efeito suspensivo nos embargos à execução.

2.1. Porém, a requerimento do embargante, poderá o juiz atribuir efeito suspensivo aos embargos quando reunidos, cumulativamente, os requisitos estabelecidos pelo § 1o do aludido dispositivo legal, quais sejam: a) probabilidade do direito; b) perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo e c) garantido o juízo por penhora, depósito ou caução suficiente.

3. Inicialmente, em que pese o juízo da execução esteja garantido, não restou comprovado nos autos os requisitos autorizadores para a concessão da tutela provisória, conforme disposto no art. 919, § 1o, do CPC.

(...)”.

Na origem, consta que a
Execução por Título Extrajudicial,
ajuizada por
Samuel Ferreira Vasconcelos
, ora Agravado, em desfavor
Valmir Freimuller
, ora Agravante, que visa o recebimento de honorários advocatícios inadimplidos, no valor de R$ 57.000,00, referente a contrato que entabulou com Valdeir Riguetti, na qualidade de procurador do Executado, para resolução de contrato de compra e venda de imóvel de propriedade inadimplido por Marcos Rogério Antonieto

(id. 56180378 – Extiex 1010247-63.2021.811.0015).

Opostos
Embargos à Execução
pelo Executado, ora Agravante,
com pedido de liminar de efeito suspensivo, sob os fundamentos (1) de garantia do juízo; (2) ilegitimidade passiva, por não figurar como parte no título objeto da execução; e (3) exceção de contrato não cumprido, porque a finalidade da contratação era resolução contratual e não resilição, como sucedeu. A tutela de urgência foi indeferida, decisão essa, aqui, objeto do presente recurso.

Com efeito, o art. 919 do CPC dispõe que os embargos à execução interpostos, em regra, não possuem efeito suspensivo. Todavia, é possível a concessão, de forma excepcional, quando preenchidos os requisitos legais para a concessão da tutela provisória e desde que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes,
in verbis
:

Art. 919 Os embargos à execução não terão efeito suspensivo.
§1o O juiz poderá, a requerimento do embargante, atribuir efeito suspensivo aos embargos quando verificados os requisitos para a concessão da tutela provisória e desde que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes.

Como consignado na decisão que negou o pedido liminar de efeito ativo, nota-se que o contrato objeto da execução, ora questionado, fora pactuado entre o Agravado e o procurador do Agravante, com amplos poderes outorgados por procuração pública de alienação e aquisição de bens imóveis de sua propriedade,
em prol de seus interesses, no caso, resolução de contrato de compra e venda de imóvel de sua propriedade (ids. 56180390, 56180390 e 56181351 - ExTiex 1010247-63.2021.811.0015).

Veja que,
a princípio
, não se mostra evidente a probabilidade do direito invocado, porquanto não restou demonstrado que as alegações do Agravante (Embargante) possam justificar a suspensão da execução.

Dentro desse contexto, não cabe reforma da decisão agravada, porquanto não demonstrado os requisitos para concessão dos efeitos suspensivos aos embargos à execução.

A propósito, cita-se julgado sobre o assunto:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – DECISÃO QUE INDEFERIU PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO AOS EMBARGOS –
NECESSIDADE DE REQUERIMENTO DO EMBARGANTE, RELEVÂNCIA DA ARGUMENTAÇÃO, RISCO DE DANO GRAVE DE DIFÍCIL OU INCERTA REPARAÇÃO E GARANTIA DO JUÍZO - REQUISITOS EXIGÍVEIS DE FORMA CUMULATIVA – INTELIGÊNCIA DO ART. 919, §1o, DO CPC – AUSÊNCIA DE PREENCHIMENTO
- DECISÃO MANTIDA - AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO.

No caso em tela, constata-se que a parte requerente não logrou demonstrar que a cobrança indevida e ilegal se funda na aparência do bom direito e em jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal ou Superior Tribunal de Justiça, situação que por si só já inviabiliza o deferimento da medida pretendida.

Apesar de ter requerido a atribuição do efeito suspensivo aos Embargos à Execução opostos, não vejo presente o requisito da plausibilidade do direito invocado, uma vez que, em um juízo de cognição sumária, não restou demonstrado que as alegações da agravante-embargante possam obstar a cobrança do débito exequendo.

É que a suposta a alegação de excesso à execução é matéria que demanda a integração do contraditório, ou seja, serão apuradas na instrução dos Embargos à Execução, não sendo este momento adequado para a discussão.

Nesse diapasão, demonstrado que não se encontram presentes os requisitos para suspensão da execução, conforme estabelece o art. 919, § 1o do CPC, resulta inviável a concessão de efeito suspensivo aos embargos opostos pela executada e, por conseguinte, deve ser mantida a decisão agravada. (N.U 1003278-72.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/06/2024, Publicado no DJE 26/06/2024) (Destaca-se)

Forte nessas razões,
NEGA-SE PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento interposto por
Valmir Freimuller.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/08/2024